Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721622-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN CEZAR DE ANDRADE SILVA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALLAN CEZAR DE ANDRADE SILVA contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS -CEBRASPE e da POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID 55077507). Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) foi retirado da concorrência pelo sistema de cotas raciais do concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal; 2) sua aparência não foi considerada compatível com as exigências estabelecidas pelo edital de abertura; 3) realizou exame de estudo genealógico baseado na análise de seu DNA, cujo resultado apontou “ancestralidade negra”; 4) possui as características fenotípicas para concorrer no sistema de cotas raciais; 5) no sistema de ampla concorrência, sua classificação o qualifica para a formação de cadastro de reserva; 6) outros critérios, além dos traços fenotípicos, foram utilizados; 7) a ausência de critérios claros e objetivos para o procedimento de heteroidentificação possibilitam o emprego de balizas subjetivas; 8) a decisão da banca examinadora foi baseada em fundamentos genéricos que não dão suporte à conclusão; 9) a autodeclaração deve prevalecer; 10) não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência (ID 55077511). Ao final, requer os benefícios da justiça gratuita e o provimento do recurso para reformar a sentença para tornar sem efeito o ato administrativo que o retirou das vagas destinadas aos candidatos negros. Sem preparo (art. 97, § 7o do Código de Processo Civil – CPC). Contrarrazões apresentadas (IDs 55077513 e 55077514). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cabe examinar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Nessa linha, o recolhimento espontâneo do preparo ou o pagamento das custas obstam o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de atos processuais incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium). Sobre o tema, registre-se entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. (...) 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1804431, 07043887320238070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 31/1/2024.)” Nos autos, não foi deferido benefício de gratuidade na origem. O apelante pagou as custas iniciais (ID 55077469) e recolheu espontaneamente o preparo recursal no agravo de instrumento (ID 47224894 no processo 0720933-78.2023.8.07.0000) interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela. Ao demonstrar que tem condições de arcar com os encargos processuais, o apelante praticou ato incompatível com a condição de hipossuficiência indispensável para a concessão da gratuidade de justiça. Indefiro o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Portanto, intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator